Tribunal: TJDFT
Processo: 0704045-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0704045-05.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: MARIA MOURA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo BANCO SAFRA S/A em face da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. O embargante sustenta a ocorrência de omissão, pois o magistrado de origem extinguiu o feito quando o agravante ainda dispunha de prazo para interposição de recurso. Requer o provimento dos aclaratórios para que se dê continuidade ao recurso interposto. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Cumpre destacar que o recurso ora em análise é instrumento disponível ao jurisdicionado, a ser manejado quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o artigo 1.022 do CPC. Debruçando-me sobre a decisão embargada, não verifico a presença dos defeitos enumerados no dispositivo supracitado. Conforme relatado, sustenta o recorrente que, mesmo diante da prolação da sentença no processo originário, deveria a questão posta no instrumento ser analisada, uma vez que o juízo singular se precipitou ao proferir sentença, porquanto o embargante ainda dispunha de prazo para recorrer da decisão que determinou a emenda à inicial. Não obstante tais judiciosos argumentos, verifico inexistir fundamento capaz de infirmar as razões que deixei assentadas ao proferir a decisão resistida. A saber (ID 23247620): “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO SAFRA S/A contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento (busca e apreensão) n.o 0712951-31.2019.8.07.0007, ajuizada em desfavor de MARIA MOURA FERREIRA, determinou a emenda à inicial, convertendo-a em execução de título extrajudicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução de mérito (ID 81490614, origem). Em consulta aos autos de origem, verifica-se ter sido proferida sentença, a qual julgou extinto o processo por falta de interesse processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (ID 83169818). Assim, proferida sentença nos autos principais, a consequência, na hipótese dos autos, é a perda de interesse recursal do agravante, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se” Reitero que tenho como inequívoca a perda de objeto do recurso de agravo de instrumento, porquanto a decisão interlocutória hostilizada foi superada pela decisão final da causa. Portanto, ainda que se admita, em tese, a possibilidade de o agravo vir a ser provido, a decisão definitiva supera eventual decisão antecipatória, proferida de forma precária. Logo, a reforma da decisão agravada não beneficiaria o recorrente, não lhe sendo útil, razão pela qual ausente o interesse recursal. Não se pode olvidar que a jurisdição é a última forma de solução de conflito. Assim, a parte apenas terá interesse na demanda se esta for útil. No caso em apreço, não há utilidade da jurisdição, visto que a decisão em sede de agravo não pode alcançar o objetivo pretendido. Assim, após a prolação da sentença, o agravante deve buscar os meios próprios para deduzir sua insatisfação, não sendo mais cabível a apreciação da matéria por meio de agravo de instrumento. Logo, se ainda havia prazo para a emenda determinada, cabe ao agravante alegar tal fato em sede de apelação. Ausentes os vícios enumerados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os aclaratórios não podem ser acolhidos. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos. Intimem-se. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator